Tribunal: TJMT
Processo: 0022593-63.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID 95042470, o Agravante requereu a desistência do Agravo em Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, para que surta os jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do Agravo em Recurso Extraordinário. Determino que seja certificada a ocorrência do trânsito em julgado.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única